Tribunal: TJES
Processo: 5015227-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015227-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANAEL MARTINS DE MIRANDA e outros

AGRAVADO: CLEYDE DE LEMOS SILVA CUNHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. REURB. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Anulação de Escritura Pública de Regularização Fundiária Urbana (REURB), deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia da escritura pública de imóvel (Título de Legitimação Fundiária) outorgada aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cônjuge supérstite, casada em regime de comunhão parcial de bens, possui legitimidade ativa para propor ação anulatória de REURB sobre bem particular do falecido; (ii) determinar se presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão de título de propriedade expedido em procedimento de REURB, em face da alegação de vício na cadeia dominial (aumento da área do imóvel) oposta a terceiros adquirentes de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cônjuge supérstite, mesmo casada sob o regime da comunhão parcial de bens, concorre com os descendentes na sucessão dos bens particulares do falecido (patrimônio adquirido por sucessão), nos termos do inciso I do art. 1.829 do Código Civil.

4)
O Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.766.564/SP) estabelece que o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial, concorrerá com os descendentes do falecido somente quando ele tiver deixado bens particulares.

5)
Na condição de coerdeira, a agravada detém legitimidade ativa concorrente para, individualmente, defender a universalidade do acervo hereditário antes da partilha (princípio da
saisine
, arts. 1.784 e 1.791 do CC), aplicando-se as normas de condomínio (art. 1.314 do CC), conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1810230/RS). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

6)
A controvérsia reside na antinomia entre negócios jurídicos privados anteriores (2002-2007) que indicavam a área do imóvel como 200m2, e o título de propriedade emanado do Poder Público (REURB), devidamente registrado, que legitima a posse dos agravantes sobre 689,22m2.

7)
Os agravantes figuram como terceiros adquirentes de boa-fé, pois (i) não participaram do ato de 2011 que supostamente originou o vício (aumento da área) e (ii) adquiriram o imóvel em 2016, quando a situação fática e documental da área maior já estava consolidada no título do antecessor.

8)
A busca pela Regularização Fundiária Urbana (REURB), que resultou na outorga do Título Administrativo de Legitimação Fundiária após procedimento público com edital de convocação de interessados, confere ao ato administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

9)
A desconstituição do título administrativo exige prova inequívoca de nulidade, ausente nesta fase processual, revelando-se temerária e desproporcional a manutenção da suspensão da eficácia do domínio, baseada em indícios de negócios jurídicos pretéritos.

10)
A jurisprudência do STJ, a exemplo do REsp nº 1.106.809/RS, orienta-se pela proteção do terceiro adquirente de boa-fé, reconhecendo que a posse qualificada (justo título e boa-fé), somada ao tempo, pode sanar irregularidades na cadeia dominial (interpretação do § 5º do art. 214 da Lei de Registros Públicos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cônjuge supérstite casado sob o regime da comunhão parcial de bens detém legitimidade ativa concorrente para defender, individualmente, bem particular do falecido pertencente ao acervo hereditário, pois concorre com os descendentes na sucessão (inciso I do art. 1.829 do CC).

2. O Título de Legitimação Fundiária expedido em procedimento de REURB constitui ato administrativo dotado de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, cuja desconstituição em sede de tutela de urgência exige prova robusta e inequívoca da nulidade.

3. Afigura-se temerária a suspensão da eficácia de título de propriedade (REURB) quando o direito dos titulares tem amparo na condição de terceiros adquirentes de boa-fé e na presunção de legalidade do ato administrativo, ainda que existam indícios de vícios pretéritos na cadeia dominial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.314, 1.784, 1.791 e 1.829, inciso I. Lei de Registros Públicos, art. 214, § 5º (citado no REsp n. 1.106.809/RS).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.766.564/SP (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJe de 23/5/2025); STJ, AgInt no REsp 1810230/RS; STJ, REsp n. 1.106.809/RS (relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Insurgem-se os agravantes em face de decisão que, em sede de ação de anulação de escritura pública de regularização fundiária urbana (REURB), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da eficácia da escritura pública do imóvel com área de 680 m2, situado na Vila Monte Senir, Barra de São Francisco – ES.

Argumentam, em síntese: (i) a carência de ação por ilegitimidade ativa
ad causam
da agravada; (ii) a plena regularidade do procedimento administrativo de REURB, que observou os ditames legais e culminou na expedição de Título de Legitimação Fundiária devidamente registrado; (iii) a existência de posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a totalidade do imóvel, somada à dos antecessores; (iv) a possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa.

Pois bem

Deve ser afastada, de plano, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que a agravada, na condição de cônjuge supérstite de Jones Honório da Cunha – herdeira do imóvel cuja área é objeto mediato da controvérsia –, ostenta, sim, a qualidade de coerdeira em concorrência com as descendentes do falecido, mesmo tendo sido casada sob o regime da comunhão parcial de bens.

Com efeito, tratando-se o bem litigioso de patrimônio particular do
de cujus
(adquirido por sucessão), incide a regra de concorrência sucessória estabelecida no inciso I do art. 1.829 do Código Civil, conforme interpretação pacificada na jurisprudência pátria, o que torna improcedente a alegação recursal de que a agravada não teria direito sucessório sobre o referido bem.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares
”
(AgInt no AREsp n. 2.766.564/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJe de 23/5/2025).

Reconhecida a qualidade de coerdeira da agravada, aplica-se a orientação, também sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1810230/RS), segundo a qual, em decorrência do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC) e do estado de indivisão da herança (art. 1.791 do CC), admite-se, excepcionalmente, a legitimidade ativa concorrente do coerdeiro para, individualmente, defender a universalidade do acervo hereditário antes da partilha, aplicando-se as normas relativas ao condomínio (art. 1.314 do CC).

Logo, como a agravada detém a condição de coerdeira do bem imóvel supostamente afetado pela regularização fundiária impugnada, e considerando que a ação de anulação de escritura pública de REURB por erro essencial, dolo e nulidade do objeto visa, primordialmente, à proteção e à preservação da integridade de bem pertencente ao espólio, amolda-se a pretensão deduzida à hipótese excepcional de defesa do patrimônio comum, a justificar o reconhecimento da legitimidade ativa
ad causam
.

Vencido esse ponto, verifica-se que a controvérsia, em essência, reside na aparente antinomia entre, de um lado, a cadeia de negócios jurídicos privados que historicamente apontava que a área litigiosa possuía 200m2 e, de outro, o título de propriedade emanado do Poder Público, devidamente registrado, que legitima a posse dos agravantes sobre uma área de 689,22m2.

A agravada ancora a pretensão numa série de instrumentos contratuais, firmados entre 2002 e 2007 (IDs
67392414
,
67392417
,
67393228
e
67392420
), que descrevem a alienação de lote de terras com a dimensão de 200m2.

De fato, a sucessão de atos negociais confere inegável verossimilhança à alegação autoral de que o imóvel, na origem, possuía tal metragem, mas, a partir de 2011, a realidade documental do bem sofreu substancial alteração.

O contrato de compra e venda firmado entre Célio Elias Rodrigues e Agnaldo Fernandes de Araújo (ID
67392423
) passou a descrever o imóvel com a área de 680m2, dimensão esta que fora mantida na transação subsequente, em 2016, que culminou na aquisição da posse pelos ora agravantes (ID
67392426
).

Nesse contexto, a posição jurídica dos recorrentes assume contornos de particular relevância, porquanto se apresentem como terceiros adquirentes que, ao que tudo indica, agiram de boa-fé, tendo em vista que (i) não participaram do ato de 2011, que teria “dado origem ao vício” alegado pela agravada; (ii) quando adquiriram o imóvel quase cinco anos depois, a situação fática e documental da área maior já se encontrava consolidada no título do antecessor.

Ademais, a conduta posterior dos agravantes, ao buscarem a chancela do Poder Público por meio do procedimento de Regularização Fundiária Urbana (REURB), milita em favor da boa-fé, pois a outorga do Título Administrativo de Legitimação Fundiária (ID
78408931
) e seu subsequente registro imobiliário (ID
78408935
) fora precedida da instauração de procedimento público que contou a com a convocação de terceiros interessados por edital (ID
67392434
) para se manifestarem.

Por conseguinte, trata-se de ato administrativo que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, cuja desconstituição — objetivo final da ação originária — demanda a produção de prova inequívoca e contundente de nulidade, algo que, à evidência, não se revela com a clareza necessária nesta fase processual.

Com efeito, a manutenção da medida de suspensão da eficácia do título de domínio, com base em indícios extraídos de negócios jurídicos pretéritos e sem o exame aprofundado da complexa cadeia sucessória e dos fatos que levaram à consolidação da área, afigura-se, neste momento, temerária e desproporcional.

Cabe salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de proteger o terceiro adquirente de boa-fé, reconhecendo que, mesmo diante de vícios na cadeia dominial, a posse qualificada pelo justo título e pela boa-fé, somada ao decurso do tempo, tem o condão de sanar a irregularidade originária, como se extrai da
ratio decidendi
do REsp 1.106.809/RS. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E MATRÍCULA DE TERRENOS (LOTES 9 E 10) LOCALIZADOS EM CAPÃO DA CANOA/RS - FALSIDADE DE ASSINATURA NOS TÍTULOS TRANSMISSIVOS DE PROPRIEDADE CONSTANTE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS REALIZADOS QUANDO EM VIGOR O DIPLOMA CIVILISTA DE 1916 - ARGUIÇÃO, COMO MATÉRIA DE DEFESA, DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA NO TOCANTE AO LOTE 10 - TRIBUNAL A QUO QUE MODIFICOU A SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA ANULATÓRIA ANTE A DECLARAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS FORAM ABSORVIDOS PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - PRONUNCIAMENTO EXARADO DE OFÍCIO RELATIVAMENTE AO LOTE 9 - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR. Hipótese: Controvérsia que se subsume à possibilidade de se declarar, de ofício, a prescrição aquisitiva da propriedade, no bojo de ação anulatória movida por proprietário que teve sua assinatura forjada por falsários os quais, fazendo uso de títulos que ensejaram as escrituras públicas nº 13540 e 13608, transferiram direito alheio como sendo próprio (venda a non domino). 1. As informações constantes de registro público possuem presunção relativa, nos termos do caput do art. 214 da Lei de Registros Públicos - "as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta" - porém, consoante o § 5º do referido dispositivo "a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel". A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, contra o anterior proprietário, consubstanciando o exercício da posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei.
A presunção de legitimidade do registro, associada à boa-fé do adquirente, culmina por excepcionar a intransigência da regra geral de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo.
Na hipótese, é irrefutável a boa-fé dos adquirentes dos lotes 9 e 10, pois, além dessa ser presumida por expressa disposição legal (art. 490, parágrafo único, do Código Civil de 1916), verifica-se que foram enganados por falsários mediante a utilização de título aparentemente justo capaz de iludir qualquer pessoa naquela situação. 2. No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas formas de prescrição: a extintiva e a aquisitiva. 2.1 A prescrição extintiva, prescrição propriamente dita, conduz à perda do direito de ação por seu titular negligente, ao fim de certo lapso de tempo. A prescrição aquisitiva, por sua vez, faz com que um determinado direito seja adquirido pela inércia e pelo lapso temporal, sendo também chamada de usucapião. Ambas têm em comum os elementos tempo e inércia do titular, mas enquanto na primeira eles dão lugar à extinção do direito, na segunda produzem a sua aquisição. A legislação que instituiu o § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil não estabeleceu qualquer distinção em relação à espécie de prescrição. Contudo, tal diferenciação é imprescindível sob pena de ocasionar insegurança jurídica, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, no processo de usucapião, o direito de defesa assegurado ao confinante é impostergável, eis que lhe propicia oportunidade de questionar os limites oferecidos ao imóvel usucapiendo. O dispositivo constante do art. 219, § 5º está intimamente ligado às causas extintivas, conforme expressamente dispõe o art. 220 do CPC: "o disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos na lei", sendo que a simples leitura dos arts. 219 e 220 do CPC demonstra a impropriedade de se pretender projetar os ditames do § 5º do art. 219 para as hipóteses de usucapião. Usucapião e prescrição constituem institutos díspares, sendo inadequada a aplicação da disciplina de um deles frente ao outro, vez que a expressão prescrição aquisitiva tem vínculos mais íntimos a fundamentos fáticos/históricos do que a contornos meramente temporais. 2.2 Na prescrição aquisitiva, ou usucapião, é indispensável que o postulante alegue seu direito, quer por via de ação própria, quer por exceção de domínio, nos termos da súmula 237/STF, "o usucapião pode ser arguido em defesa", não sendo dado ao magistrado declará-lo de ofício mediante a invocação do art. 219, § 5º, do CPC. O momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão, é na contestação, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 2.3 No caso, apenas no tocante ao lote 10 houve pedido para a declaração do direito à usucapião, o que denota a impossibilidade da declaração de ofício, pelo Tribunal de origem, a respeito da prescrição aquisitiva do lote 9. No que concerne ao lote 10, em razão de existir a alegação, na contestação, do direito à usucapião, imprescindível a esta Corte Superior promover a verificação dos requisitos legais utilizados pelo Tribunal de origem para a constatação da prescrição aquisitiva, especificamente o prazo legal (art. 551 do CC/1916) a ser aplicado na hipótese, uma vez que a presente ação foi proposta em 31/10/1995, o prazo legal utilizado pela Corte a quo foi o de 10 anos e a data considerada como termo inicial da posse dos réus 13/12/1983. Tribunal a quo que não observa ter o legislador civilista de 1916, no artigo 551, previsto prazos de prescrição aquisitiva distintos para as hipóteses de estarem as partes ausentes (15 anos) ou presentes (10 anos). Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para a verificação da adequada ocorrência de prescrição aquisitiva relativa ao lote 10. 3. Recurso especial parcialmente provido para declarar incabível a aplicação da prescrição aquisitiva de ofício, com a consequente procedência da ação anulatória no tocante ao lote 9, e, relativamente ao lote 10, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise detidamente a efetiva ocorrência da prescrição aquisitiva alegada como matéria de defesa. (REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015.)

Sendo assim, o provimento do recurso é medida que se impõe, dada a presunção de legalidade do título de propriedade dos agravantes, a aparente boa-fé e o risco de dano grave decorrente da suspensão do direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para restabelece
r
a plena eficácia do Título Administrativo de Legitimação Fundiária e do correspondente registro na Matrícula nº 14.308.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.